Tribunal: TJMT
Processo: 1029190-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029190-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), REAL AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.608.055/0001-77 (AGRAVANTE), SERTAO AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 04.827.104/0001-25 (AGRAVADO), ALINE ESPINDOLA BORBA - CPF: 002.597.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VIDAL DE OLIVEIRA - CPF: 181.189.251-53 (AGRAVADO), RAIMUNDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 329.345.131-49 (AGRAVADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), ALINE ESPINDOLA BORBA - CPF: 002.597.061-59 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por REAL AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA E OUTROS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de Averbação n. 1000331-50.2022.8.11.0021, ajuizada por SERTAO AGROPASTORIL LTDA E OUTROS, indeferiu os pedidos de inépcia da inicial, bem como do reconhecimento de ilegitimidade ativa e passiva arguidas em defesa.

Em suas razões, os agravantes asseveram que a inicial é inepta e lhe falta documento indispensável à propositura da ação, qual seja, cópia do contrato de mútuo que se presente anular.

Ainda, arguem que os agravados RAIMUNDA DE ARAUJO OLIVEIRA e JOSE VIDAL DE OLIVEIRA, são partes ilegítimas para a propositura da ação, bem como que a agravante ALINE ESPINDOLA BORBA é parte ilegítima para responder a ação, tendo em vista que a escritura pública, se deu apenas entre a SERTÃO e a REAL AGRO.

Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que seja determinada a imediata suspensão do curso da ação anulatória de ato jurídico c/c pedido de cancelamento de averbação junto às matrículas no. 1000331-50.2022.8.11.0021. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, para que o feito seja julgado extinto na origem sem julgamento de mérito.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar recursal foi indeferida no Id.197717180.

Contrarrazões no Id. 202588159, pelo desprovimento do recurso.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que REAL AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA E OUTROS, ora agravantes, respondem a Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de Averbação junto às Matrículas n. 1000331-50.2022.8.11.0021, ajuizada por SERTAO AGROPASTORIL LTDA E OUTROS.

Assim, pleitearam o reconhecimento de inépcia da inicial, bem como de ilegitimidade ativa de RAIMUNDA DE ARAUJO OLIVEIRA e JOSE VIDAL DE OLIVEIRA, bem como a ilegitimidade passiva de ALINE ESPINDOLA BORBA.

O Juíz
a quo
rejeitou tais argumentos.

Insurgem-se os agravantes desta decisão.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que rejeitou as teses de inépcia da inicial e ilegitimidade das partes.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu,
as alegações de inépcia da inicial e ilegitimidade das partes foram devidamente esclarecidas pelo juízo
a quo
, o qual a fim de evitar tautologia, transcrevo abaixo:

“- Da Inépcia da Inicial – Ausência de Documentos Essenciais

Os requeridos alegam em sede de preliminar a inépcia da inicial sob o fundamento de ausência de juntada de documentos indispensáveis ao deslinde do feito. Entretanto, não há que se falar em inépcia da inicial se ela contém causa de pedir e pedido e não se verifica incompatibilidade, lógica ou jurídica, entre estes. Além do mais verifico ser incontroverso a existência de escritura publica de mútuo.

Sendo assim, REJEITO a preliminar porquanto não evidenciada quaisquer das hipóteses previstas no § 1o do artigo 330 do CPC.

- Da Ilegitimidade

A legitimidade ad causam encontra-se prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, sendo este, portanto, requisito básico processual para quem busca a tutela de seus interesses no Poder Judiciário.

Ora, da simples leitura da inicial extrai-se que a requerida Aline Espindola Borba vendeu aos requerentes Jose Vidal e Raimunda, a empresa Sertão Agropastoril Ltda, e que esta teria realizado um contrato de mútuo juntamente com a empresa requerida Real Agro, mediante a representação da requerida Aline, contrato este que os requerentes pretendem a anulação. Desse modo, considerando o que preconiza a Teoria da Asserção, infere-se que os requerentes e requerida são partes legítimas na presente ação, pois presente a pertinência subjetiva entre eles e os fatos alegados na inicial, sendo que qualquer incursão mais profunda no tema deve ser feita em sede de mérito.

Desse modo, REJEITO a preliminar alegada.

Outrossim, verifico que dos documentos juntados aos autos não é possível confirmar tais fatos, sendo necessária a dilação probatória, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo.

Ainda, ressalto que se durante a instrução do feito restar demonstrado não ser a parte agravante ALINE ESPINDOLA BORBA, a responsável pelos atos que lhes são imputados pelos agravados e, vice e versa, os pleitos da inicial desafiarão sua improcedência e não a extinção sem análise do mérito.

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante a legitimidade das partes, de modo que afasta a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - Estando ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido liminar -"Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada" (TJMG - AI: 10000171073893001) (TJ-MG - AI: 09626156120238130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023).”

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024